Tribunal: CARF
Processo: 10805.723254/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO APÓS EXPIRADO O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PEREMPÇÃO.
É facultado ao contribuinte apresentar Recurso Voluntário contra a decisão desfavorável a quo, no prazo de trinta dias a partir da data de sua ciência, ex vi do artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
Não se conhece do recurso interposto, apresentado após transcorrido o lapso temporal fixado pela legislação processual de regência citada, por ser perempto.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 70

1
69
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10805.723254/2015­82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.963 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
GEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO APÓS EXPIRADO O
PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PEREMPÇÃO.
É facultado ao contribuinte apresentar Recurso Voluntário contra a decisão
desfavorável a quo, no prazo de trinta dias a partir da data de sua ciência, ex
vi do artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
Não se conhece do recurso interposto, apresentado após transcorrido o lapso
temporal fixado pela legislação processual de regência citada, por ser
perempto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso por sua intempestividade.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723254/2015-82
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723254/2015­82
Acórdão n.o 1401­004.963
S1­C4T1
Fl. 71

2
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723254/2015­82
Acórdão n.o 1401­004.963
S1­C4T1
Fl. 72

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 58/63) em face do Acórdão da 1a
Turma da DRJ/Juiz de Fora (e­fls. 52/54) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente.

Quanto aos fatos, consta do autos:

­ que, em 01/09/2015, a DRF/Santo André expediu o Ato Declaratório
Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional por existência de débito
com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, e 31, IV, da LC no 123, de 2006, com efeito
jurídico a partir de 01/01/2016 (e­fl. 43), e do qual colaciono excertos:

(...)

(...)

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723254/2015­82
Acórdão n.o 1401­004.963
S1­C4T1
Fl. 73

4

(...)

­ que ciente do ADE por Edital em 11/11/2015 (e­fl. 46), a contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade, antes do início da contagem do prazo, em
28/10/2015 (e­fls. 02/05), cujas razões, no que pertinente, colaciono excertos, in verbis:

(...)

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723254/2015­82
Acórdão n.o 1401­004.963
S1­C4T1
Fl. 74

5
(...)

Na sessão de 04/01/2017, a 1a Turma da DRJ/Juiz de Fora julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 52/54), cuja ementa
voto condutor, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional,
quando a pessoa jurídica que possui débito junto a Fazenda
Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não promove a
sua regularização em tempo hábil.
INTIMAÇÃO
NO
ESCRITÓRIO
DO
PROCURADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer a
disposições estabelecidas em normas processuais específicas,
devendo, quando por via postal, ser endereçada ao domicílio
fiscal do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

(...)
Voto
(...)
No caso, em consulta ao e­processo administrativo no
10805.501828/2016­ 44, que se encontra na PGFN em Santo
André, verifiquei que à fl. 124 consta o seguinte despacho, de
28/11/2016, a respeito dos débitos em questão:
Tendo em vista que os débitos foram objeto de parcelamento
entre 31/03/2012 a 21/02/2015, conforme fls. 05, os débitos são
passíveis de cobrança. Desta forma, prossiga­se no ajuizamento.
Ademais, em consulta ao sítio do TRF da 3a Região não
encontrei decisão judicial hábil a suspender os débitos que
ensejaram a exclusão do Simples Nacional.
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723254/2015­82
Acórdão n.o 1401­004.963
S1­C4T1
Fl. 75

6

Ciente desse decisum em 24/01/2017 ­ terça­feira ­ no Domicílio Eletrônico
(e­fl. 57), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/03/2017 ­quinta­feira (e­fls.
58/63), cujas razões, em suma, são as mesmas já apresentadas na instância, as quais colaciono
excertos:

(...)

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723254/2015­82
Acórdão n.o 1401­004.963
S1­C4T1
Fl. 76

7

(...)

Obs:
A contribuinte juntou cópia de Tela de movimentação do Processo Judicial
(e­fls. 64/65) do qual colaciono excerto:

(...)

(...)

É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723254/2015­82
Acórdão n.o 1401­004.963
S1­C4T1
Fl. 77

8

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

Não conheço do Recurso Voluntário por intempestividade.

A recorrente não suscitou preliminar de tempestividade nas razões de seu
recurso.
Ainda que apresentado intempestivamente, o recurso subiu ao CARF para
julgamento da perempção, por força do Decreto no 70.235/72 (art. 35), in verbis:

Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao
órgão de segunda instância, que julgar a perempção.

Quanto ao prazo recursal, o já citado Decreto n° 70.23/72, diploma legal que
regula o Processo Administrativo Tributário Federal, no seu art. 33 dispõe que da decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância, quando contrária ao contribuinte,
caberá Recurso Voluntário, dentro do prazo de trinta dias contado a partir da sua ciência, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
A propósito, transcrevo o disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência
da decisão.

No caso em tela, como já mencionado, restou caracterizada a inobservância
do prazo legal para interposição do recurso.
A recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância no Domicílio
Tributário Eletrônico em 24/01/2017 ­ terça­feira (e­fl. 57), conforme excerto que colaciono:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723254/2015­82
Acórdão n.o 1401­004.963
S1­C4T1
Fl. 78

9
(...)

(...)

Entretanto, o Recurso Voluntário foi apresentado em 02/03/2017 ­ quinta­
feira (e­fls. 58/63), cujo excerto da movimentação no sistema e­Processo colaciono excerto:

(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723254/2015­82
Acórdão n.o 1401­004.963
S1­C4T1
Fl. 79

10

(...)

A contagem do prazo aponta o dia 23/02/2017 (quinta­feira) como data fatal
para apresentação do Recurso Voluntário e, no caso, foi apresentado apenas em 02/03/2017
(terça­feira), ou seja, com 07 (sete) dias de atraso.
Portanto, trata­se de recurso serôdio, apresentado a destempo. A não
observância do prazo legal para interposição do recurso voluntário impede o seu conhecimento,
na medida em que a tempestividade constitui um dos pressupostos objetivos de
admissibilidade.
Por tudo que foi exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital